Tribunal: TJES
Processo: 0001783-38.2013.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Custas; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001783-38.2013.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE CARLOS PUZIOL e outros (6)

APELADO: ESPOLIO DE LUIZ COLA FILHO e outros (6)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA EM UM CASO E CONFIGURAÇÃO EM OUTRO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos, de forma autônoma, por JOSÉ CARLOS PUZIOL e SANDRA MARIA ZANUNCIO PUZIOL, e pelo ESPÓLIO DE LUIZ COLA FILHO, contra acórdão que, em Ação de Arbitramento de Aluguel c/c Cobrança de Prestações Vencidas, Indenização e Despejo, negou provimento à apelação principal dos réus e deu parcial provimento à apelação adesiva do autor. Os réus alegam omissões quanto à (i) tese de inadequação da via eleita e ausência dos requisitos de reintegração de posse, e (ii) ausência de provas sobre a apropriação das safras de café. O autor, por sua vez, aponta obscuridade quanto à extensão da suspensão da exigibilidade decorrente da gratuidade de justiça, especialmente em relação às custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão foi omisso ao não analisar teses defensivas dos réus sobre a posse e a produção agrícola; (ii) esclarecer se há obscuridade na parte dispositiva quanto à extensão da suspensão da exigibilidade das verbas processuais em razão da gratuidade de justiça deferida ao Espólio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, mas apenas à correção de vícios formais como obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).

Não se verifica omissão no acórdão quanto às alegações dos réus, pois o julgado fundamentou-se na definição da propriedade dos bens em disputa, com base em prova pericial robusta, o que tornou inócuas as teses relacionadas à posse e à produção agrícola.

O fundamento da decisão baseia-se na ilegitimidade da posse exercida pelos réus, afastando a necessidade de enfrentamento individualizado de teses que colidem com essa premissa central.

Quanto à indenização pelas safras, o acórdão reconheceu a ilicitude da colheita com base no direito de propriedade do autor, e atribuiu aos réus o ônus da prova de custos que pretendiam abater — encargo do qual não se desincumbiram (CPC, art. 373, II).

Em relação ao recurso do Espólio, a redação do acórdão gera obscuridade ao não mencionar expressamente que a suspensão da exigibilidade decorrente da gratuidade de justiça também se aplica às custas processuais, embora isso decorra logicamente do art. 98, § 3º, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração do Espólio
providos
; Embargos de Declaração dos réus
desprovidos
.

Tese de julgamento
:

A ausência de enfrentamento de teses jurídicas que se tornam irrelevantes diante da fundamentação central adotada no acórdão não configura omissão sanável por embargos de declaração.

A suspensão da exigibilidade de verbas processuais em razão da gratuidade de justiça abrange, de forma automática, tanto os honorários advocatícios quanto as custas processuais, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É cabível a correção de obscuridade para explicitar, no acórdão, a extensão objetiva da suspensão da exigibilidade decorrente da gratuidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 98, § 3º, e 373, II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração opostos pelo autor e rejeitar os Embargos de Declaração opostos pelos Requeridos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001783-38.2013.8.08.0013

EMBARGANTE/EMBARGADO:
ESPÓLIO DE LUIZ COLA FILHO

EMBARGADOS/EMBARGANTES:
JOSÉ CARLOS PUZIOL E SANDRA MARIA ZANUNCIO PUZIOL

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de dois recursos de Embargos de Declaração opostos por JOSÉ CARLOS PUZIOL E SANDRA MARIA ZANUNCIO PUZIOL e, de forma autônoma, por ESPÓLIO DE LUIZ COLA FILHO, em face do acórdão proferido por esta Egrégia Câmara, que, nos autos da Ação de Arbitramento de Aluguel c/c Cobrança de Prestações Vencidas, Indenização e Despejo, negou provimento à apelação principal e deu parcial provimento à apelação adesiva.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

Dos embargos de declaração da parte requerida

JOSÉ CARLOS PUZIOL E SANDRA MARIA ZANUNCIO PUZIOL apontam a existência de omissões no acórdão, com os seguintes fundamentos: 1º) o julgado não se manifestou sobre a tese de inadequação da via eleita e a ausência de comprovação dos requisitos da reintegração de posse; 2º) o acórdão foi omisso quanto à alegação de inexistência de prova das safras de café atribuídas aos Embargantes, não enfrentando o argumento de que o prejuízo (lucros cessantes) não foi demonstrado.

Todavia, não se vislumbra a ocorrência das omissões alegadas. O que se percebe, em verdade, é o nítido inconformismo dos embargantes com o resultado que lhes foi desfavorável, buscando, por via transversa, a rediscussão do mérito da causa, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

Com efeito, o acórdão embargado, de forma densa e coesa, elegeu como ponto central e dirimente da controvérsia a questão dominial, ou seja, a definição da exata localização do barracão e da lavoura de café em disputa. Ao fazê-lo, amparado em robusta prova pericial que concluiu, de modo categórico, que os referidos bens se encontram na propriedade do Espólio-autor, o Colegiado rechaçou, por implicação lógica e necessária, todas as teses que se contrapunham a essa premissa fundamental.

A argumentação sobre a inadequação da via eleita e a ausência dos requisitos do esbulho possessório perde toda a sua relevância a partir do momento em que se assenta, com base em perícia técnica e no registro imobiliário, que a posse exercida pelos réus sobre os bens era ilegítima, pois desprovida de justo título e incidente sobre área pertencente a outrem.

A natureza da ação – seja ela nominada de arbitramento de aluguel, despejo ou reintegração de posse – torna-se secundária, pois o fundamento último da decisão foi o direito de propriedade do autor, que atrai para si o direito de reaver o bem e de ser indenizado pelo uso indevido por terceiros. Não há omissão em não rebater, ponto a ponto, argumentos que se tornaram inócuos diante da
ratio decidendi
adotada.

Ademais, no que tange à condenação pela apropriação das safras de café, a mesma lógica se aplica. Uma vez reconhecida a propriedade do Espólio sobre a lavoura, a colheita dos frutos pelos réus configura ato ilícito gerador do dever de indenizar (lucros cessantes).

O acórdão não foi omisso sobre a questão probatória; ao contrário, analisou-a sob o prisma correto, consignando que caberia aos réus, ora embargantes, o ônus de comprovar os custos de produção que pretendiam abater do valor da indenização, encargo do qual não se desincumbiram.

A condenação, portanto, não se baseou em "absoluta falta de provas", como alegam, mas sim na consequência jurídica da posse ilegítima sobre a lavoura e na ausência de prova, por parte dos réus, de fatos modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

Em resumo, as supostas omissões apontadas pelos réus representam, na realidade, teses que foram superadas pela fundamentação principal do julgado. O que pretendem não é sanar um vício, mas sim forçar este Tribunal a reexaminar o mérito sob a ótica que lhes parece mais favorável, o que é manifestamente incabível nesta sede recursal.

Dos embargos de declaração da parte autora

O segundo Embargante, ESPÓLIO DE LUIZ COLA FILHO, suscita a ocorrência de obscuridade no acórdão, com os seguintes fundamentos: 1º) a decisão, ao reconhecer a sucumbência recíproca, suspendeu a exigibilidade dos honorários advocatícios a que foi condenado, em razão do deferimento da gratuidade de justiça, mas não foi clara quanto à extensão do benefício às custas processuais; 2º) requer que o vício seja sanado para que conste expressamente a suspensão da exigibilidade também em relação às custas.

A parte dispositiva do julgado foi redigida nos seguintes termos:

Outrossim, condeno o Espólio de Luiz Cola Filho ao pagamento de 10% sobre o valor do pedido indeferido (indenização pela deterioração do barracão, no valor de R$ 25.000,00) a título de honorários advocatícios em favor dos patronos dos réus, observando-se a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça. As custas processuais deverão ser proporcionalmente distribuídas entre as partes.

À evidência, a redação, ao ser explícita para a verba honorária e silente para as custas, pode, em tese, gerar dúvida interpretativa na fase de cumprimento de sentença, malgrado a suspensão da exigibilidade das custas seja uma consequência lógica e legal da concessão da gratuidade, nos exatos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

A ausência de menção expressa não torna o julgado ininteligível ou contraditório, mas sua correção, por meio da via integrativa dos aclaratórios, contribui para a segurança jurídica e para a plena efetividade da prestação jurisdicional.

Impõe-se, por conseguinte, o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado, integrando-se o acórdão para que a ressalva quanto à suspensão de exigibilidade alcance, de forma expressa, também as custas processuais devidas pelo Espólio.

DO EXPOSTO
, CONHEÇO de ambos os recursos e, no mérito:

a) DOU PROVIMENTO aos Embargos de Declaração opostos pelo ESPÓLIO DE LUIZ COLA FILHO, para, sanando a obscuridade apontada, integrar o acórdão esclarecendo, de forma expressa, que a suspensão de exigibilidade decorrente da gratuidade de justiça se aplica tanto aos honorários advocatícios quanto às custas processuais a seu cargo.

b) NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração opostos por JOSÉ CARLOS PUZIOL e SANDRA MARIA ZANUNCIO PUZIOL, mantendo-se, quanto a eles, o acórdão recorrido em sua integralidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento aos embargos de declaração opostos pelo Espólio de Luiz Cola Filho e negar provimento aos embargos de declaração opostos José Carlos Puziol e Sandra Maria Zanuncio Puziol.